Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702175-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CARMEN GILVALINDA RIBEIRO DE MORAES, JOSE CARLOS BARBOSA DE MORAES, SUDOESTE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra CARMEN GILVALINDA RIBEIRO DE MORAES E OUTROS, deprecou a realização de hasta pública do imóvel constrito nos autos da execução, eis que situado em São Paulo/SP. Em suas razões recursais (ID 55151433), os credores agravantes sustentam, em síntese, que “a alienação do imóvel em hasta pública eletrônica torna desnecessário que os atos do procedimento sejam praticados no foro em que está situado o bem”. Argumentam que “Não é razoável o fundamento da decisão agravada de que os atos de alienação sejam imprescindivelmente realizados no foro em que o bem penhorado está situado, com a consequente expedição de carta precatória, recolhimento de custas e distribuição perante o juízo deprecado, porquanto o sistema eletrônico de leilão virtual surgiu justamente para conferir maior celeridade e efetividade às demandas judiciais”. Afirmando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, uma vez que “A demora na realização da hasta pública contribui para a desvalorização do imóvel e para o agravamento da dívida”, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para determinar a realização da hasta pública eletrônica, no próprio juízo da execução, a ser realizada pelo Leiloeiro Público Oficial indicado nos autos do processo de origem”. Preparo regular (ID 55154569). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelos devedores agravantes. Vejamos. Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “Apura-se dos autos que, no curso da execução, foram realizadas duas penhoras de ativos financeiros dos devedores, id. 34029604 no valor histórico de R$ 2.035,18 e id. 34030581 no valor histórico de R$ 1.117,66, cujos frutos, ademais, restaram liberados em favor dos credores conforme alvarás de ids. 34030519 e 34030598. Assim, considerando que a apuração do valor atualizado do crédito remanescente exequendo reclama simples cálculo aritmético, INDEFIRO a pretensão do codevedor JOSÉ CARLOS BARBOSA DE MORAES à remessa do feito à Contadoria Judicial. Da mesma forma, uma vez que desnecessária a intervenção do Juízo na hipótese das partes pretenderem transacionar, INDEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação formulado pelo "supra" aludido executado. Por derradeiro, considerando que o imóvel constrito, conforme termo de id. 75073647, está localizado no município de São Paulo-SP, extrapola a competência deste Juízo a realização de sua hasta, razão pela qual INDEFIRO o pedido dos credores à remessa dos autos ao Leiloeiro Oficial indicado na petição de id. 162970729. Concedo aos credores prazo de 15 dias para que apresentem nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado. Após, depreque-se a hasta pública do imóvel sito na Rua Artur Dias n.o 122, lote 14 da quadra 67, Jardim da Saúde, 21o Subdistrito (Saúde), São Paulo/SP, REGISTRADO no 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, sob a matrícula n.o 78.087, do livro 2 - Registro Geral, consignando-se, expressamente, a ressalva contida no último parágrafo da decisão de id. 159810595 no sentido de que eventuais ônus e gravames que incidirem sobre o bem em questão, inclusive aqueles de ordem tributária, correrão por conta do arrematante. (...)” (destaquei) Sobre o tema, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a alienação judicial ocorre por meio eletrônico, não é necessário que os atos do procedimento sejam praticados no foro em que situado o bem, justamente porque tal modelo de leilão tem como finalidade romper os trâmites burocráticos, facilitando a participação de interessados de qualquer lugar do país, sem necessidade de comparecimento ao local da hasta pública. Veja-se: “TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE QUE A REALIZAÇÃO DOS ATOS SEJA PRATICADA NO FORO EM QUE SITUADO O BEM. RECUSA JUSTIFICADA DO CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 4a. VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS DE BELO HORIZONTE/MG, ORA SUSCITADO. (...) 2. Os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1o. do Código Fux (CPC/2015), têm por finalidade facilitar a participação dos licitantes, reduzir custos e agilizar processos de execução, primando pelo atendimento dos princípios da publicidade, da celeridade e da segurança. 3. Tal modelo de leilão revela maior eficácia diante da inexistência de fronteiras no ambiente virtual, permitindo que o leilão judicial alcance um número incontável de participantes em qualquer lugar do País, além de propiciar maior divulgação, baratear o processo liciatório e ser infinitamente mais célere em relação ao leilão presencial, rompendo trâmites burocráticos e agilizando o processo de venda do bem objeto de execução. 4. Logo, cabe ao Magistrado atentar para essa relevante alteração trazida pelo Novel Estatuto Processual, utilizando-se desse poderoso instrumento de alienação judicial do bem penhorado em processo executivo, que tornou inútil e obsoleto deprecar os atos de alienação dos bens para satisfação do crédito, já que a alienação pela rede mundial dispensa o comparecimento dos interessados no local da hasta pública. 5. Portanto, considerando que a alienação eletrônica permite ao interessado participar do procedimento mediante um acesso simples à internet, sem necessidade de sua presença ao local da hasta, tem-se por justificada a recusa do cumprimento da Carta Precatória pelo Juízo deprecado, ora suscitante, visto que não há motivos para que a realização do ato de alienação judicial eletrônica seja praticada em Comarca diversa do Juízo da Execução. 6. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 4A. VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS DE BELO HORIZONTE/MG, ora suscitado.” (CC n. 147.746/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 4/6/2020.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO EM COMARCA DIVERSA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 879 do CPC, não adjudicado o imóvel ou alienado por iniciativa particular, os leilões judiciais, visando maior celeridade e efetividade processual, deverão ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico (art. 882 do CPC). 2. No caso, considerando a possibilidade de realização de leilão judicial eletrônico e a viabilidade de se alcançar mais participantes, é desnecessária a expedição de carta precatória. Decisão reformada. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento do feito com a realização do leilão judicial eletrônico do bem imóvel penhorado, nos autos do próprio feito executivo.” (Acórdão 1782933, 07298343520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORADOS EM OUTRA COMARCA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO DOS IMÓVEIS PELO PRÓPRIO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO N. 236 DO CNJ. ART. 882, § 1o DO CPC E ART. 51 DO PROVIMENTO GERAL DO TJDFT. AGRAVO PROVIDO. 1. A nova sistemática introduzida pelo CPC de 2015 quanto à realização dos leilões é clara em apontar a forma eletrônica como preferencial, sendo descartada apenas quando, por motivo declinado, só for possível a sua realização por meio presencial, conforme se depreende do art. 882: "Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial". 2. O fato dos bens se encontrarem em outra comarca não se mostra como empecilho para a realização do leilão judicial eletrônico pelo próprio juízo da execução, uma vez que os meios e as regras para a sua realização já se encontram disciplinadas, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em razão do disposto pela Resolução no 236, de 13/07/2016, nos termos do art. 882, § 1o, CPC, como também por este e. TJDFT, pelo Provimento no 51, de 13/10/2020, não havendo qualquer óbice normativo em sentido contrário. 3. Agravo provido.” (Acórdão 1405754, 07302628520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. LEILÃO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 879 do CPC, não adjudicado o imóvel ou alienado por iniciativa particular, os leilões judiciais, visando maior celeridade e efetividade processual, deverão ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico. 2. Considerando a preferência normativa de leilão judicial eletrônico, não há necessidade de realização de atos de alienação no foro em que situado o bem penhorado, ante a possibilidade de participação de maior número de licitantes, redução de custos e agilização do processo de execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime” (Acórdão 1386137, 07272384920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. IMÓVEIS SITUADOS EM COMARCA DIVERSA. AVALIAÇÃO. INSURGÊNCIA. RENOVAÇÃO DO ATO AVALIATIVO. EXCESSO DE PENHORA. QUESTÕES RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO EDITAL DE LEILÃO DOS IMÓVEIS. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA NEM EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. IMÓVEIS SITUADOS EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DA SEDE DO JUÍZO NO QUAL SE PROCESSA O EXECUTIVO. LEILÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 882, §1o). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, notadamente quando o provimento objeto de reexame sequer delas cuidara novamente, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa. 5. Inexiste vedação legal a que a hasta pública se perfectibilize em unidade diversa da situação do imóvel, notadamente porque, atualmente, o leilão judicial realiza-se pela via eletrônica, consoante normatização de regência (CPC, art. 882, § 1o, e Resolução CNJ no 236 de 13/07/2016), o que, inclusive, possibilita ampla comunicação de sua realização e participação de interessados, ainda que de unidades diversas da federação, descerrando que sua realização pelo Juízo executivo, conquanto sua jurisdição não alcance a comarca da situação dos bens, não representa prejuízo às partes, primando, em sentido reverso, pela celeridade e economia processuais, a par de atender ao primado da razoável duração do processo. 6. Aliada à previsão legislativa para a realização do leilão judicial pela via eletrônica, implicando que sua consumação pode ser realizada sob a condução e presidência do juiz da execução, ainda que situados os bens penhorados em comarca diversa, a consumação da expropriação sob essa fórmula, ao invés de implicar prejuízo às partes, vela pelos seus interesses ao permitir maior afluxo e concorrência de interessados, possibilitando o alcance de maior número de lanços, por não ficarem os participantes limitados pelo local de situação das coisas em alienação. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. “(Acórdão 1340133, 07482531120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse panorama, vislumbro plausibilidade na postulação dos exequentes agravantes. Outrossim, presente o perigo de dano, uma vez que a manutenção da decisão tem o condão de prorrogar ainda mais a satisfação do débito, em prejuízo não só aos credores, mas também aos devedores, diante do incremento da dívida. Desse modo, uma vez demonstrado, ao menos neste momento processual, suficiente risco de dano e de probabilidade do direito vindicado, afigura-se cabível o deferimento liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização do leilão judicial eletrônico do bem imóvel penhorado, nos autos do próprio feito executivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator